Tribunal: TJES
Processo: 5000989-40.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-40.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ROSILENI GRONER PAGUNG NERES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000989-40.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO
: ROSILENI GRONER PAGUNG NERES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado oferecido pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença que, no cumprimento de sentença em desfavor dela na ação ajuizada por Rosileni Groner Pagung Neres, rejeitou o pedido deduzido no Embargos à Execução, que se impugnava as multas processuais fixadas na origem. Inconformado, busca o executado a reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação da multa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão posta em discussão consiste em aferir a legitimidade da multa processual fixada em razão do descumprimento de ordem judicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Com efeito, em relação ao tema em discussão nos autos, tem-se por pacificado no âmbito doutrinário e jurisprudencial a fixação de multa diária contra o executado, baseada nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, cuja natureza é de carácter coercitivo, ou seja, com a finalidade de “
dar força à ordem judicial, decorrendo diretamente da autoridade do Estado
” (Sérgio Cruz Arenhart, “A doutrina brasileira da multa coercitiva três questões ainda polêmicas”, 'in' José Miguel Garcia Medina [et al.], “
Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais
”, São Paulo, RT, 2008, p. 536). Busca-se, dessa forma, compelir o devedor a cumprir a obrigação que a ele foi imposta.

5.
No caso dos autos, é incontroverso que houve descumprimento de ordem judicial, considerando que o executado não cumpriu a ordem judicial no prazo fixado de 48 horas, de maneira que somente veio a se manifestar nos autos treze dias após o término do prazo. A parte recorrente não traz justificativa alguma para deixar de atender o comando judicial e, diante da advertência da sanção cominatória, fica evidente o risco assumido pelo não cumprimento da obrigação no prazo arbitrado. Assim sendo, revela-se legítima a aplicação da multa ora imposta.

6.
Outrossim, não se verifica exorbitância no montante, de forma que a sua redução é injustificada.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)